Tribunal: TJDFT
Processo: 0005593-13.2015.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.

1. As alegações finais não são consideradas de tramitação obrigatória para fins de contraditório e ampla defesa e é tratada pela doutrina e jurisprudência como uma prerrogativa conferida ao juiz, sendo irrelevante a vontade das partes.

1.2. Ausência de prazo para apresentação de alegações finais não enseja o cerceamento de defesa se a parte teve oportunidade manifestar sobre todos os documentos juntados e atos realizados, em razão da ausência de prejuízo.

2. Tratando-se de questão de fato, o processo deve ser resolvido conforme as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo Código de Processo Civil. O art. 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Referida conduta processual qualifica-se no encargo que a parte detém em trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe.

2.1. A procuração com cláusula “em causa própria”, muito embora tenha a indumentária jurídica de mandato, representa negócio jurídico vocacionado à alienação de bens, consoante a inteligência do art. 685 do Código Civil. O referido instrumento de procuração é apto a comprovar a existência de negócio para alienação de veículo.

3. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição (arts. 1.226 e 1.267, caput, do Código Civil), independentemente de registro no órgão administrativo competente.

3.1. O art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro preceitua que, em caso de transferência da propriedade, compete ao comprador o ônus de realizar a transferência administrativa do bem. Ao receber o veículo e o respectivo documento de autorização para transferência de veículo (DUT), a parte adquire a propriedade do bem, devendo arcar com os consectários a ela inerentes, tais como multas e demais débitos relativos ao veículo a partir da tradição. Mitigação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes.

4. Recurso de apelação parcialmente provido.